Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714084-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BENEDITA IRENE RIBEIRO BORGES, EDNA MARIA RIBEIRO COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0712232-18.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido declaratório de incompetência do Juízo, nos seguintes termos: “A parte ré levanta preliminar de incompetência do juízo, aduzida sob o fundamento de o contrato ser garantido pelo FCVS, administrado pela Caixa Econômica Federal - CEF -, de forma que a liberação da hipoteca depende do pagamento do saldo devedor do contrato pelo referido fundo. Desta forma, o feito deve ser redirecionado à Justiça Federal, a quem compete processar e julgar o pedido. Rejeito a alegação. O fundamento do pedido da autora é a prescrição da dívida garantida pela hipoteca. Não está em discussão o pagamento de eventual saldo devedor do contrato pelo FCVS, de forma que não há interesse de CEF a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal. A causa versa sobre direito real. A ação foi proposta no foro de situação do imóvel, como previsto no art. 47 do CPC. Firmo a competência do juízo para processar e julgar a demanda. A parte ré impugna o valor atribuído à causa, R$ 200.000,00, mas não indica o valor a ser observado. Diante da ausência de indicação do valor correto da causa, rejeito a impugnação. Além disso, o valor indicado pela parte autora é condizente com o valor do imóvel cuja hipoteca se pretende desconstituir. Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que a parte autora descreve as razões de fato e de direito a fundamentar o pedido de desconstituição da hipoteca pela prescrição e o seu pedido é compatível com as razões expostas. A ré resiste ao pedido de desconstituição da hipoteca. Presente o interesse processual. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) se a dívida garantida pela hipoteca está prescrita; 2) se existe causa suspensiva ou interruptiva da prescrição; 3) se a parte ré tem o dever de levantar a hipoteca; 4) se a autora litiga de má-fé. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária (art. 373, I e II, do CPC). A prova documental produzida é suficiente para o exame da causa. Anote-se conclusão para sentença. Sobradinho, DF, 29 de março de 2021 22:10:54.” Alega o Agravante, em síntese, a incompetência absoluta do Juízo a quo, pois a Caixa Econômica Federal – CEF necessita integrar a lide, a fim de declinar as razões pelas quais indeferiu a quitação do saldo devedor do financiamento contratado pelas Agravadas, e por ser administradora do FCVS. Sustenta que, diferente do alegado pelas Agravadas, não deixou de habilitar o contrato junto à CEF para dar a quitação do saldo devedor, o que afasta a prescrição da pretensão. Assevera que há interesse da CEF na lide, o que atrai a aplicação da Súmula n. 150 do STJ, que considera compete a Justiça Federal para decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença de empresa pública federal na lide. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para declarar a incompetência absoluta do Juízo a quo, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Preparo comprovado - Id. 25558893. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, sustenta o Agravante que o Juízo a quo é incompetente, por haver interesse da Caixa Econômica na lide, por ser a administradora do FCVS. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada, pois os fatos não estão suficientemente esclarecidos. A tutela requerida exige o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível depois do contraditório. Além disso, inexiste o risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, visto que o pedido declaratório de incompetência foi indeferido e não haverá remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora